Tribunal: TJDFT
Processo: 0734368-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO CONSTANTE DO CADASTRO OFICIAL DA RECEITA FEDERAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE.
1. É válida a citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica informado no cadastro oficial da Receita Federal e recebida por terceira pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento.
2. Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial, de forma que não há que se falar em ausência de intimação dos atos processuais.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.